Tribunal: TJSP
Processo: 1503134-75.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas e promoção de ingresso de aparelhos celulares em estabelecimento prisional. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes penitenciários responsáveis pelo flagrante. Necessidade, todavia, de

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas e promoção de ingresso de aparelhos celulares em estabelecimento prisional. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes penitenciários responsáveis pelo flagrante. Necessidade, todavia, de reconhecimento da tentativa quanto ao crime previsto no art. 349-A do CP, pois os réus foram flagrados pelos agentes públicos, em local próximo ao muro da unidade prisional, em poder dos aparelhos celulares e acessórios, além de 11,10g de droga sintética "M4", antes de arremessarem tais objetos para o interior do presídio. Condenação mantida. Recurso defensivo parcialmente provido, somente para o fim de reduzir as penas dos réus, quanto ao crime do art. 349-A do CP, para o patamar de 2 meses de detenção.